Tribunal: TJSP
Processo: 2213226-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM e BACEN – Pretensão de localização de ações, ativos mobiliários, ativos financeiros e investimentos em nome do executado eventualmente alocados em instituições não abrangidas pelo BACENJUD - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM e BACEN – Pretensão de localização de ações, ativos mobiliários, ativos financeiros e investimentos em nome do executado eventualmente alocados em instituições não abrangidas pelo BACENJUD - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas – Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2213226-93.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, é agravado
JORGE UBIRAJARA DAVID.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, em julgamento estendido nos termos do Art. 942 do
CPC, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador, que declara.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40348
AGRV. No: 2213226-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 11a VC
AGTE.: BANCO SAFRA S/A
AGDO.: JORGE UBIRAJARA DAVID
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial Decisão que indeferiu a expedição de
ofícios à B3, CETIP, CVM e BACEN
Pretensão de
localização de ações, ativos mobiliários, ativos
financeiros e investimentos em nome do executado
eventualmente alocados em instituições não abrangidas
pelo BACENJUD - Admissibilidade - Tentativas de
localização de bens para satisfação da dívida que
restaram infrutíferas Informações que somente podem
ser fornecidas por meio de requisição judicial -
Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do
processo - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela recursal, interposto
contra a decisão copiada a fls. 31, proferida pelo MM.
Juiz
de
Direito
Christopher
Alexander
Roisin,
que
indeferiu pedido de expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM
e ao Bacen visando a localização de ativos em nome do
executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a ação
tramita desde abril de 2014 e até a presente data não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obteve êxito na satisfação do crédito exequendo. Aduz que
a expedição de ofícios se justifica na medida em que o
devedor pode ter investimentos, valores mobiliários, ou
ativos financeiros em instituições alternativas que não
aquelas abrangidas pelo sistema Bacenjud. Aduz que a
execução se processa no interesse do exequente, e o
devedor, por sua vez, responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.
Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão
agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 42/43).
A
antecipação
da
tutela
recursal
foi
denegada pela decisão de fls. 45.
Processado sem contraminuta, eis que o
executado não está representado nos autos.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção do Ilustre
Magistrado de Primeiro Grau, merece provimento.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo agravante em abril de 2014, fundada em
Cédula de Crédito Bancário avalizada pelo agravado.
No caso, o devedor foi citado, não efetuou o
pagamento da dívida, e até a presente data não foram
localizados bens suficientes para satisfazer o crédito
exequendo.
Nesse
cenário,
o
exequente
requereu
a
expedição de ofícios à B3, CETIP, e CVM visando à
localização de ações e outros ativos mobiliários em nome
do executado, e ao BACEN visando à localização de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros
e
investimentos
alocados
em
instituições
financeiras não abrangidas pelo BACENJUD.
Tal pedido, todavia, restou indeferido pelo
MM. Juízo “a quo” (fls. 31), e é contra essa decisão que
se insurge o recorrente.
Pois bem.
Embora tenham sido empreendidas diligências
para tentativa de localização de bens e ativos financeiros
dos executados através das ferramentas eletrônicas disponibilizadas ao
Poder Judiciário, nada impede a
tentativa de obtenção de informações mediante outras
pesquisas
além
daquelas
já
efetivadas,
especialmente
mediante a expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM e ao
BACEN como pretende o agravante.
Não se nega que, em regra, não incumbe ao
Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens
livres e desimpedidos de devedores.
Contudo, as informações pretendidas pela
agravante somente podem ser fornecidas por meio de
requisição judicial e se mostra necessária no caso, pois
do contrário, frustrada estará a efetividade do processo,
o que fere de morte a credibilidade do Judiciário.
Como já mencionado, a execução foi ajuizada
em abril de 2014, e desde então o exequente vem tentando
receber seu crédito, restando infrutíferas as tentativas
de encontrar bens suficientes para tanto.
Assim, verifica-se que o deferimento da
medida pleiteada garante a celeridade e efetividade da
prestação jurisdicional.
A propósito:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que indeferiu o pedido de expedição de
ofícios
à
CVM,
CETIP
e
BACEN

-
Possibilidade de expedição de ofício às
instituições - Necessidade da intervenção do
Poder Judiciário, em razão do sigilo das
informações Decisão reformada nesse ponto

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2232366-16.2019.8.26.0000;
Relator(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença, no âmbito de ação de execução de
título extrajudicial. Inconformismo contra
r.
decisão
que
indeferiu
expedição
de
ofícios pretendidos acerca de investimentos
da parte devedora, calcada na abrangência do
Sistema
BACENJUD
2.0.
Comunicado
no
31.506/2017 do BACEN dispõe sobre alterações
no sistema BACENJUD 2.0. Possibilidade de
emissão de ofício quando se tratar de
localização de bens em relação à Fazenda do
Estado de São Paulo, à BMF-BOVESPA, à CVM, à
CBLC e à CETIP, sendo possível a penhora
recair sobre os eventuais créditos da nota
fiscal paulista, ações e ativos financeiros,
eis que tais informações são protegidas por
sigilo, que só podem ser obtidas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervenção do Poder Judiciário. Precedentes
contemporâneos
desta
Egrégia
Corte
Bandeirante.
Decisão
reformada.
Agravo
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078544-07.2019.8.26.0000; Relator(a): Ramon
Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2019;
Data de Registro: 10/09/2019).
“Agravo de instrumento
Execução
Pedido
para expedição de ofícios a diversos órgãos,
com fins de obtenção de informes acerca de
bens penhoráveis
Indeferimento
Ofícios
para
CNSEG,
SUSEP,
CVM
e
B3
S/A

Possibilidade - Informações acobertadas por
sigilo - Não se vislumbra óbice para o
deferimento
do
quanto
postulado
pela
exequente, por ora limitado à possibilidade
de expedição de ofícios para solicitação de
informações
Precedentes
Ofícios para
COAF,
SIMBA,
REDE-LAB
e
CCS

Impossibilidade Órgãos investigativos, sem
função
consultiva
para
atendimento
de
assuntos particulares
Ofício à SREI

Desnecessidade - Possibilidade de obtenção
de
idênticas
informações
por
meio
do
"ARISP", ou, ainda, mediante consulta a ser
formulada pelo próprio exequente
Recurso
parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2125815-12.2019.8.26.0000;
Relator(a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão
Julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
10a
Vara
Civel;
Data
do
Julgamento:
05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019).
“REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES

Ação
de
execução Pretensão de expedição de ofícios
à CNSeg; SUSEP; PREVIC; BOLSA DE VALORES (B3
S/A); CETIP; CVM e BACEN para localização de
bens passíveis de penhora Admissibilidade
em parte
Autorização de expedição de
ofícios para entidades cujas informações são
de caráter particular, não acessíveis ao
exequente Presente o interesse da justiça
Matéria já apreciada em anterior agravo de
instrumento interposto pela parte exequente
com relação a algumas instituições - Decisão
reformada
em
parte
para
autorizar
a
expedição de ofícios ainda não requeridos,
mediante recolhimento das respectivas custas
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2113236-32.2019.8.26.0000;
Relator(a): Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro:
05/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Agravante que busca a constrição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimônio da agravada visando à satisfação
de seu crédito. Pedido de expedição de
ofícios à Bovespa, à CVM, à CBLC e à CETIP.
Necessidade de intervenção do magistrado
para obtenção de informações de caráter
sigiloso.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2087632-69.2019.8.26.0000; Relator(a): Hamid
Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 6a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de
Registro: 04/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial Decisão que indeferiu pedido
de expedição de ofícios para órgãos administrativos (CVM, SUSEP, CNSeg,
Capitania dos Portos) Recurso da exequente
Execução que se realiza no interesse do
credor Devido processo legal que deve ser
assegurado
ao
exequente
-
Informações
protegidas por sigilo bancário e fiscal que
somente podem ser obtidas por meio de
requisição
judicial

RECURSO
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005719-65.2019.8.26.0000;
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, defere-se a expedição dos
ofícios à B3, CETIP, CVM e ao BACEN na forma pretendida
pelo agravante, consolidando-se a medida na Vara de
Origem.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31203
Agravo de Instrumento no 2213226-93.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Safra S/A
Agravado: Jorge Ubirajara David
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, entendo que o
recursocomporta parcial provimento.
Inviável a expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores), CETIP
(Centra de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos), CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) e BACEN (Banco Central do Brasil), nos moldes pretendidos pelo
agravado.
Temos o sistema Bacen-Jud 2.0 que, conforme determina o seu
regulamento1, permite a consulta a consulta ampla de todas as instituições participantes
do sistema financeiro nacional que são, segundo o seu artigo 3o, inciso IV:
“São instituições participantes: o Banco do Brasil, os
bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a
Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos,
os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos
comerciais estrangeiros filiais no País, os bancos de
investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial,
as cooperativas de crédito, as distribuidoras de títulos e
1Informações
extraídas
do
sítio
eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/regulamentos/Regulamento_Bacenjud_vige
nte.pdf - pesquisa realizada dia 30/03/2020 / 17h22m

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores mobiliários, as corretoras de títulos e valores
mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e
investimento, e outras instituições que vierem a ser
abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do
alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS)”. (destaquei)
Vê-se que diante da possibilidade de ampla consulta pelo BACEN-
JUD, desnecessária as demais diligências requeridas pelo agravante.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E SUSEP, CVM, BOVESPA, BMF -
INFORMAÇÕES
ACERCA
DE
INVESTIMENTOS
ABRANGÊNCIA
DO
SISTEMA
BACENJUD
2.0
Reconhecido que a pesquisa de ativos financeiros via
Bacenjud 2.0 já contempla todos os saldos eventualmente
existentes em contas correntes e poupança, além de
investimentos e aplicações financeiras custodiadas pelos
bancos, tais como títulos de capitalização, planos de
previdência privada, PGBL e VGBL, entre outros, além de
instituições como corretoras e distribuidoras de títulos e
valores mobiliários, conforme expressa regulamentação do
Banco Central do Brasil Comunicado no 31.506/2017 do
BACEN, que integra ao sistema novas espécies de títulos e
aplicações financeiras, e apenas admite a possibilidade de
bloqueio por outros meios, quando eventuais ativos
financeiros não estiveram acessíveis pelo sistema Bacenjud 2.0
- Expedição de ofício às instituições PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129601-64.2019.8.26.0000 -Voto no
8 CVM, Susep, Bovespa, BMF, além das instituições
financeiras
Bradesco
Vida
e
Previdência,
Bradesco
Investimentos e Bradesco Capitalização que revela-se
desnecessária Pesquisa através do sistema Bacenjud que é
suficiente Inteligência do Regulamento Bacenjud 2.0, do
BACEN, art. 13, §5o, I, c.c. o art. 139, III, do NCPC -
Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida - Agravo improvido”
(Agravo de Instrumento no 2208078-04.2019.8.26.0000 24a
Câmara de Direito Privado rel. Salles Vieira DJ 30/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(destaquei)
Desta forma, a pesquisa através do sistema BacenJud se mostra
suficiente, sendo desnecessária a expedição dos demais ofícios.
Por isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
FFE89F9
10
12
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1034DB81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213226-93.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.